Tribunal: TJMT
Processo: 1044584-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044584-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE BARCELOS FIGUEIREDO SILVA - CPF: 545.720.291-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA ATIVIDADE RURAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRODUTOR RURAL
-
ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DE
GARANTIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação do C
DC
e a concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do título executivo em embargos à execução.

II. Questão em discussão

5. Há três questões
a serem analisadas
: (i) se ocorreu inovação recursal quanto ao pedido de alongamento da dívida; (
ii
) se
é aplicável o C
DC
às operações de crédito rural quando o produtor rural utiliza os recursos para fomento de sua atividade produtiva; e (
ii
) se estão presentes os requisitos para o
alongamento da dívida rural e para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

6. A preliminar de inovação recursal não prospera. A matéria referente ao alongamento da dívida foi expressamente suscitada nos embargos à execução, tendo sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, ainda que de forma implícita, ao indeferir a tutela de urgência requerida.

7. Não se aplica o C
DC
às operações de crédito rural quando o produtor utiliza os recursos para fomento de sua atividade produtiva, pois não se caracteriza como destinatário final do crédito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

8. A utilização de recursos de financiamento para desenvolvimento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, descaracterizando a relação de consumo, uma vez que o crédito é empregado como insumo na cadeia produtiva.

9. O título executivo
consiste em
Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei n. 10.931/2004, e não Cédula de Crédito Rural, não se submetendo automaticamente ao regramento específico do crédito rural.

10. Não foram apresentados elementos suficientes
para o
preenchimento de todos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural para o alongamento compulsório da dívida.

12. Os embargos à execução não foram garantidos por penhora, depósito ou caução, requisito expressamente previsto no art. 919, §1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo.

13. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se justifica a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não se aplica o C
DC
às operações de crédito rural quando o produtor utiliza os recursos para fomento de sua atividade produtiva, pois não se caracteriza como destinatário final. 2.
Não foram apresentados elementos suficientes
para o
preenchimento de todos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural para o alongamento compulsório da dívida.
3.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RUBIA SIMONE BARCELOS FIGUEIREDO SILVA
contra
a
decisão proferida nos Embargos à Execução nº 1000839-43.2025.8.11.0036,
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
que
indeferiu o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do título executivo.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a relação jurídica estabelecida com a instituição financeira possui natureza consumerista, pois o crédito foi consumido integralmente na atividade produtiva, encontrando-se em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente ao banco.

Alega que preencheu todos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural para o alongamento da dívida, tendo comprovado, mediante laudo técnico, a incapacidade temporária de pagamento decorrente
de fatores alheios à sua vontade, como severas estiagens, déficit hídrico estrutural, oscilação abrupta dos preços agrícolas e aumento exponencial do custo dos insumos.

Afirma que notificou previamente a instituição financeira sobre sua impossibilidade de adimplemento antes mesmo do vencimento da dívida, em estrita conformidade com as normas do crédito rural, demonstrando diligência e boa-fé objetiva.

Argumenta que, embora o título tenha sido formalizado como Cédula de Crédito Bancário, sua natureza e destinação são eminentemente rurais, conforme comprovado pelo laudo técnico agronômico, que atestou o uso integral dos recursos na atividade agropecuária.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Rural nº 024.703.742, bem como todos os atos executórios dela decorrentes e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a aplicabilidade do CDC e o direito ao alongamento da dívida rural.

A liminar recursal foi indeferida (ID. 336133358).

Em contrarrazões, o
agravado
sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal quanto ao pedido de alongamento da dívida.

No mérito, defende a inaplicabilidade do CDC, argumentando que o crédito em dinheiro não tem natureza de produto consumível e que o tomador do crédito não é seu destinatário final.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminarmente: Da inovação recursal

Não há como acolher a tese de
inovação recursal quanto ao pedido de alongamento da dívida.

Da análise dos autos, verifica-se que tal matéria foi expressamente suscitada nos embargos à execução, tendo sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, ainda que de forma implícita, ao indeferir a tutela de urgência requerida.

Portanto,
rejeito
a preliminar
.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em dois pontos principais: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; e (
ii
) o direito da agravante ao alongamento da dívida rural, com a consequente suspensão da exigibilidade do título executivo.

Quanto ao primeiro ponto, não assiste razão à agravante. A jurisprudência do S
TJ
é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, descaracterizando a relação de consumo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"A existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. 2 - A jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes." (STJ,
AgInt
no CC 151.366/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
29/06/2018)

No caso em análise, a agravante utilizou os recursos financiados para o desenvolvimento de sua atividade produtiva, não como destinatária final, mas como intermediária no processo econômico. O crédito
foi empregado como insumo na cadeia produtiva, o que afasta a incidência do CDC.

Nesse sentido
:

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DO CDC – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE AGRÍCOLA - TEORIA FINALISTA - AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA – TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - SÚMULA 380 DO STJ - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA - CAUÇÃO INSUFICIENTE - ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECRETO- LEI 911/69 – RECURSO PROVIDO.

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito destinadas ao fomento da atividade rural, uma vez que os recursos não são utilizados como destinatário final, mas sim como insumo para a produção agrícola e posterior comercialização, caracterizando intermediação de créditos para auferir lucro com a comercialização de produtos. Assim, não havendo relação de consumo, não há que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

2. A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, nem impede o credor de exercer seu direito de incluir o nome do devedor inadimplente nos cadastros
de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

3. Para obstar a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, é necessário o preenchimento cumulativo de três requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, depositar o valor referente à parte tida por incontroversa, ou prestar caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

4. Não estão presentes os requisitos que justificariam a proibição de inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes quando não há depósito da parte incontroversa do débito e a caução oferecida é manifestamente insuficiente, sendo o valor declarado (R$ 600.000,00) significativamente inferior ao valor que os próprios devedores reconhecem como incontroverso (R$ 1.421.691,40).

5. Tratando-se de alienação fiduciária em garantia, o Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza o credor fiduciário a requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente desde que comprovada a mora, independentemente da existência de ação revisional. Ademais, a busca e apreensão dos bens dados em garantia é exercício regular de direito do credor em caso de inadimplemento, não configurando, por si só, ato ilícito ou abusivo.

6. Recurso
provido.-

(N.U 1035025-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025)

Quanto ao segundo ponto, referente ao direito ao alongamento da dívida rural, também não assiste razão à agravante. O título executivo
con
siste em
Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei nº 10.931/2004, e não Cédula de Crédito Rural.

Conforme destacado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
in
verbis
:

"No caso concreto, a Ação Executiva que deu origem aos Embargos está lastreada em Cédula de Crédito Bancário emitida com a finalidade expressa de renegociação e pagamento de dívida em conta corrente (crédito automático e cheque especial), sem qualquer prova de vinculação com crédito rural. Se o valor disponibilizado na Cédula de Bancário não possui natureza rural, por consequência lógica não se submete ao regramento da Lei 4.829/65 e, de conseguinte, não há falar ao alongamento da dívida de que cuida o Enunciado Sumular n.º 298, do Superior Tribunal de Justiça." (TJMT, AC n. 0021435-52.2018.8.11.0055, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2021)

Além disso, é entendimento pacificado na jurisprudência que os requisitos necessários à securitização da dívida não podem ser reconhecidos em sede de embargos à execução. É indispensável o ajuizamento de ação própria destinada a esse fim, uma vez que a verificação do preenchimento dos requisitos da securitização da dívida envolve matéria fática cuja apreciação não se harmoniza com o processo executivo, vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. Indeferimento do pedido de alongamento
(securitização) da dívida formulado pelo devedor. NÃO CONHECIMENTO: A securitização é um direito do devedor (súmula 298 do STJ) e tem o seu deferimento condicionado ao preenchimento de determinados requisitos legais. Requisitos que não podem ser aferidos em processo de execução. A sua análise deve ocorrer em sede de processo de conhecimento e não em embargos à execução. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Pretensão do embargante de reconhecimento da ilegalidade na incidência de juros capitalizados. INADMISSIBILIDADE: O Decreto Lei nº 167/67, em seu artigo 5º, permite a capitalização dos juros em operações de crédito rural. No mesmo sentido a Lei nº 10 .931/04 prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. As cédulas rurais em tela foram emitidas quando já em vigor a Medida Provisória nº 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08 .01, que em seu art. 5º autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Pretensão de que seja afastada a incidência em operação de crédito rural. CABIMENTO: O crédito rural sujeita-se a um regime jurídico diferenciado, disciplinado pelo Decreto Lei nº 167/67, que não prevê a incidência da comissão de permanência. Há previsão específica a respeito dos encargos que deverão incidir em caso de mora do devedor. Sentença reformada nesse ponto. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Pretensão de que sejam aplicadas as normas do CDC. NÃO CABIMENTO: No caso em tela, os créditos foram adquiridos para o desempenho de atividade produtiva agrícola e teriam a finalidade de aquisição de um trator e investimento em lavoura de algodão. Crédito que serve de insumo à atividade agrícola do embargante, o que desvirtua a qualidade de destinatário final e a aplicação do CDC.NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJ-SP - APL: 24148820118260097 SP 0002414-88.2011 .8.26.0097, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 27/11/2012, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2012)

No presente caso, não foram apresentados elementos suficientes para afirmar o preenchimento de todos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural para o alongamento compulsório da dívida.

Por fim, quanto à tutela de urgência, verifica-se que os embargos à execução não foram garantidos por penhora, depósito ou caução, requisito expressamente previsto no art. 919, §1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026